Tribunal: TJDFT
Processo: 0728897-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. DELITO PRATICADO COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente desferiu golpes de faca em sua companheira, com a possível intenção de matá-la, em virtude de não ter conseguido com seu patrão um adiantamento de R$ 100,00 (cem reais).
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Ordem denegada.